Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-74.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. CABO SOLTO VIA PUBLICA. SENTENÇA QUE ACOLHEU LEGITIMIDADE DAS RECLAMADAS. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DOS FIOS ROMPIDOS QUE CAUSARAM O ACIDENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Trata-se de ação na qual as recorrentes pleiteiam indenização moral e material, sob o argumento de que sofreram acidente na via pública decorrente de fios soltos, sendo de titularidade desconhecida.
2. Sentença a quo que julgou pela ilegitimidade passiva, sob o fundamento de ausência de provas acerca da titularidade dos fios caídos na via pública.
3. Porém compete a quem alega a comprovação de que os fios rompidos são de propriedade de alguma das reclamadas (art. 373, inciso I do CPC).
4. A mera certidão de acidente de trânsito juntado aos autos não é prova suficiente para comprovar quem é responsável pelo dano causado.
5. Na falta de provas concretas da culpa exclusiva das rés sobre o ocorrido, não há que se falar em danos materiais e tampouco em danos morais.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001913-74.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DANIEL ROCHA DA SILVA - CPF: 028.986.441-02 (RECORRENTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), ANA MARIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 056.890.221-10 (RECORRENTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.783.190/0001-84 (RECORRIDO), DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO), GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.089/0001-21 (RECORRIDO), GABRIELA DE ANDRADE - CPF: 035.656.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022